Tribunal: TJDFT
Processo: 0748635-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para condenar a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$10.500,00 (R$6.000,00 + R$4.500,00, conforme IDs 170168537 e 170168538), a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso respectivo e acrescido de juros de mora 1% ao mês a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de reparação por danos morais".

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57951296). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminarmente a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica para esclarecer questões relacionadas ao cálculo atuarial a ser utilizado no reembolso. No mérito, sustenta a ausência de conduta ilícita do réu e de negativa do reembolso pleiteado. Alega que não houve a comprovação do pagamento das despesas em questão pelos autores. Afirma que os autores não providenciaram a complementação da documentação necessária ao reembolso. Pede o acolhimento da preliminar de incompetência, com a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não sendo o caso, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

4. Em contrarrazões, os autores refutam as alegações do recorrente e afirmam que o dano moral restou caracterizado. Pugnam pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação do réu por danos morais.

5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.

6. Pedido em contrarrazões. Não conheço do pedido de condenação por danos morais formulado nas contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita. As contrarrazões se prestam a refutar as razões do recurso, não se destinando a pleitear a reforma da sentença. Caso a parte assim deseje, deve manejar o recurso cabível, no prazo legal.

7. Preliminar de incompetência do juízo em razão de necessidade de perícia técnica. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Vale notar que a controvérsia diz respeito a reembolso de despesas médicas. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.

8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Vale lembrar o teor da Súmula 608 do STJ: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

10. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que os autores, ora recorridos, contrataram o plano de saúde Absoluto Nacional II, ofertado pelo réu, que prevê o reembolso de despesas médicas incorridas pelos contratantes. Pois bem, os gastos da parte autora com despesas médicas, no importe de R$10.500,00, restaram devidamente comprovados (ID57951260 e 57951261). Por outro lado, deve ser rechaçada a alegação do recorrente no sentido de que não realizou o reembolso em decorrência da ausência de documentação complementar, uma vez que os autores realizaram inúmeras tentativas de solicitação de reembolso e encaminhamento dos documentos exigidos pela parte requerida, todas rejeitadas sob a justificativa genérica de falta de documentação. Assim, merece prosperar a pretensão autoral de reembolso das despesas médicas no valores de R$6.000,00 e R$4.500,00, não merecendo qualquer reparo a sentença.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.